Tribunal: TJSP
Processo: 1047289-83.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR CONTRADIÇÃO E DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração rejeitados.